Tribunal: TJPA
Processo: 0802926-56.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802926-56.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: STANLEY HENRIQUE SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0802926-56.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
Drª. LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES (
Defensora Pública
)
.

PACIENTE:
STANLEY HENRIQUE SANTOS DA SILVA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2°, INCISO II E § 2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
POR
AUSÊNCIA
DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARGUMENTO SUPERADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DECRETADA, POSSIBILITANDO ASSIM A ANÁLISE DO DECRETO COMBATIDO PELO IMPETRANTE. PRELIMINAR REJEITADA.

FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NA DECISÃO
QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME, O
MODUS OPERANDI
EMPREGADO PELO PACIENTE E SEU COMPARSA. DENÚNCIA AINDA NÃO FOI OFERECIDA. DESCABIMENTO. DENÚNCIA APRESENTADA NO DIA
26/07/2019
, NA MESMA DATA RECEBIDA. IMPOSSIBILIDADE DE
AGUARDAR EM LIBERDADE O DESENROLAR DE SEU PROCESSO OU A SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.

NÃO HÁ ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDIQUEM QUE O ACUSADO É DO GRUPO DE RISCO PARA O CORONA VÍRUS, O QUE PODERIA MOTIVAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPERTINENTE EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público. Em que pese considerar prejudicado o
Habeas Corpus
, por ausência de prova pré-constituída, todavia nas informações da magistrada
a quo

(Id. Doc. nº 2923486 - Páginas 5 e 6)
, foi apensada aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, possibilitando assim a análise do decreto combatido pelo impetrante. Preliminar rejeitada;

2
. A impetrante alega fundamentação genérica na decisão que decretou a prisão preventiva, todavia a prisão cautelar do paciente foi decretada com base no requisito do artigo 312 do CPP, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade do coacto implicará risco à ordem pública, diante dos indícios de autoria e da gravidade em concreto do crime, o
modus operandi
empregado pelo coacto e seu comparsa, mostra a necessidade da custódia cautelar;

3
. A arguição de que a denúncia ainda não fora oferecida não cabe nos presentes autos, a peça acusatória foi apresentada no dia
26/07/2019
e no mesmo dia recebida;

4
. Quanto a súplica para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo ou a substituição por prisão domiciliar com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, devido a pandemia causada pelo COVID-19, consta-se que nos autos não há elementos que indiquem que o acusado é do grupo de risco para o corona vírus, o que poderia motivar a0 revogação da prisão cautelar ou substituição por prisão domiciliar;

5
. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

6
. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

7
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém. (PA), 04 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Stanley Henrique Santos da Silva
, acusado da prática do crime previsto no artigo 157, § 2°, Inciso II e § 2°-A, Inciso I, do Código Penal Brasileiro, apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru.

Aduz a impetrante que o coacto foi preso em
20/03/2019
e está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
por: a) fundamentação genérica da decisão que decretou prisão preventiva; b) denúncia ainda não foi oferecida; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo ou a substituição por prisão domiciliar com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, devido a pandemia causada pelo COVID-19.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
mandamus

(Id. Doc. nº 2923484 - Páginas 2 a 4)
.
Ministério Público
opinou pelo não conhecimento da ordem.

É o relatório.

VOTO

A preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público.

[...]Ante o exposto, o Ministério Público, por esta Procuradoria de Justiça, pronuncia-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do mandamus, por deficiência na sua instrução, em virtude da ausência de juntada de prova pré-constituída, comprovando de plano a alegada violação ao direito de locomoção do paciente. Porém, caso seja ultrapassada a prefacial, no mérito, pela sua denegação, por inexistência de qualquer constrangimento ilegal na manutenção da custódia provisória do mesmo.[...]

Em que pese inexistir nos autos documento que comprove as alegações do impetrante, foi apensada pela juíza de primeiro grau aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
(Id. Doc. nº 2923486 - Páginas 5 e 6)
, possibilitando assim a análise do decreto combatido pelo impetrante. Preliminar rejeitada.

Consta dos autos e das informações prestadas pelo juízo inquinado coator que no dia
22/01/2019
, por volta de
06H30
, na Rodovia PA140, km 02, no município de Bujaru,
Ronielson Ramos da Silva
, vulgo
“Buiuca”
e
Stanley Henrique Santos da Silva
, vulgo
“Barriga”
, mediante violência e grave ameaça, com uso de arma de fogo subtraíram para si coisa alheia móvel, uma motocicleta da marca HONDA, modelo BROZ 125, R$ 200,00 (duzentos reais), documentos de identidade e do veículo, uma capa de chuva e um aparelho celular Samsung da vítima
Jilson Moreira Ramos
.

A vítima foi surpreendida por 02 (dois) indivíduos armados com revólveres, saindo do mato já apontando as armas em sua direção, a vítima ainda tentou desviar sua motocicleta, mas o coacto, disparou a arma em sua direção lhe forçando a parar, em seguida foi agredido fisicamente com um soco e que o coacto e seu comparsa levaram sua motocicleta, celular, dinheiro e outros objetos.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA

Observa-se que tal decisão se encontra devidamente fundamentada, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do ora paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela, com base em fatos dos autos. A título de ilustração, peço vênia para transcrever trecho do mencionado
decisum
:

[...]Em análise aos autos, há prova da existência dos crimes, posto que, os termos de declarações e auto de reconhecimento de pessoa lavrado pela autoridade policial, descreve a existência dos crimes imputado aos indiciados (fumus comissi delicti). Ainda, como medida de garantia de ordem pública e aplicação da lei penal, a cautelar do indiciado Ronielson Ramos da Silva, se justifica em razão do acusado responder por crimes de natureza diversa, conforme consta em sua certidão criminal, bem como, ser foragido do sistema penal. A cautelar do indiciado Stanley Henrique Santos da Silva, é justificada, para assegurar a ordem pública, haja vista, o acusado goza de benefício da liberdade provisória por crime de tráfico. Assim, considero a segregação preventiva de ambos os indiciados, a medida da mais escorreita justiça, evitando a repetição de condutas tidas delituosas (periculum libertatis). ISTO POSTO, pelas razões acima expendidas e fundamento nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados RONIELSON RAMOS DA SILVA, vulgo BUIUCA e STANLEY HENRIQUE SANTOS DA SILVA, vulgo BARRIGA, devidamente qualificados nos autos, a quem resta imputado o crime de roubo majorado, (art. 157, §2°, II e §2°-A, I, do Código Penal Brasileiro).[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, principalmente pelo
modus operandi
empregado pelo coacto e seu comparsa na empreitada criminosa, sendo praticado o crime de forma violenta com ameaça e com emprego de arma de fogo.

DA DENÚNCIA AINDA NÃO TER SIDO OFERECIDA

A impetração alega que a peça acusatória ainda não teria sido ofertada, todavia analisando os autos, a autoridade inquinada coatora afirma que a denúncia foi apresentada no dia
26/07/2019
, na mesma data, foi recebida, determinada a citação e designada audiência de instrução e julgamento.

DAS QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

No tocante o risco de contaminação pela COVID-19, não cabe na espécie, substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, com base somente na questão humanitária e sanitária. Nos termos do artigo 318, Inciso II do CPP, é requisito da prisão domiciliar que o preso esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, o que não está comprovado nos autos. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Medidas sanitárias tem sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do corona vírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

Ante o exposto, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, sendo assim, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 04 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/06/2020